Tribunal: TJBA
Processo: 8019534-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019534-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSEVANIA ALMEIDA MAURICIO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO DENVER/ABA). NATUREZA CONTÍNUA DA PRESTAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
SOB FUNDAMENTO DE EXAURIMENTO DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA. INAPTIDÃO DA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PARA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por menor com TEA, representado por sua genitora, contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o argumento de que a tutela jurisdicional não pode ser eternizada e que questões futuras sobre o tratamento deveriam ser resolvidas administrativamente ou em nova ação. O apelante busca a continuidade da execução para garantir o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito, diante da inércia da operadora em oferecer rede apta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença de obrigação de fazer de trato continuado (tratamento médico para autismo) quando a operadora de saúde não cumpre voluntariamente a obrigação de forma integral e contínua, exigindo a manutenção de medidas coercitivas judiciais.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de custear tratamento médico para doença crônica ou de longa duração, como o autismo, é de trato sucessivo e continuado, não se exaurindo em um único ato de pagamento ou autorização.

4. A extinção da execução enquanto perdura a necessidade do tratamento e a resistência da devedora em fornecê-lo adequadamente (seja por falta de rede apta, seja por negativas de cobertura) nega efetividade ao título judicial e viola o direito fundamental à saúde e a proteção integral da criança.

5. Demonstrada a inaptidão da rede credenciada indicada pela operadora e a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico em clínica particular onde o menor apresenta evolução, deve o Judiciário garantir o resultado prático equivalente, inclusive mediante bloqueio de valores (art. 536 e 537 do CPC), não sendo razoável remeter o consumidor a novas vias judiciais ou administrativas para obter o mesmo direito já reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
conhecido e provido.

Tese de julgamento:

a)
Em obrigações de fazer de trato continuado, como o custeio de tratamento médico para autismo (TEA), a execução não se exaure com o cumprimento parcial ou pontual, devendo perdurar enquanto subsistir a necessidade do tratamento e a
resistência da operadora de saúde em fornecê-lo voluntariamente e de forma adequada
; b)
A extinção prematura do cumprimento de sentença, remetendo as partes às vias administrativas ou nova ação judicial, viola os princípios da efetividade da jurisdição e da proteção integral da criança, especialmente quando demonstrada a inaptidão da rede credenciada e a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8019534-04.2022.8.05.0001
, em que figura como
apelante

S. M. D. G., representado por

ROSEVANIA ALMEIDA MAURÍCIO
e, como parte
apelada
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça